Tribunal: TJSP
Processo: 0830155-08.1990.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Recuperação Judicial. Sentença de encerramento. Apelos preparados com o valor proposto pela serventia. Admissibilidade. Impossibilidade de decreto de deserção se a parte fiou-se na orientação oficial.

Recuperação Judicial. Credor que apela alegando não ter sido intimado da sentença, quando os autos já se encontravam em segundo grau. Intervenção anterior, no entanto, que silenciou sobre a

Ementa:
Recuperação Judicial. Sentença de encerramento. Apelos preparados com o valor proposto pela serventia. Admissibilidade. Impossibilidade de decreto de deserção se a parte fiou-se na orientação oficial.

Recuperação Judicial. Credor que apela alegando não ter sido intimado da sentença, quando os autos já se encontravam em segundo grau. Intervenção anterior, no entanto, que silenciou sobre a alegada nulidade e que deveria ter sido apreoveita para interposição do recurso. Intempestividade reconhecida.

Recuperação Judicial. Alegação do credor que não foi intimado de nenhum dos atos processuais, inclusive da juntada do plano de recuperação. Comprovada ciência da apresentação deste. Representação, ademais, nos autos da falência, não se admitindo que a casa bancária oficial abandonasse o processo por mais de uma década, sem intervenção e sem reclamação para andamento. Precedente julgamento, ademais, concernente a impugnação de crédito que já rechaçara o argumento.

Recuperação Judicial. Plano admitido, rechaçadas as objeções apresentadas, e regularmente cumprido. Encerramento após o decurso do biênio de fiscalização.

Recurso do BNDES desprovido, não conhecido o remanescente e rejeitados os embargos de declaração da Barcellos Tucunduva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000430399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0830155-08.1990.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO E SOCIAL
BNDS, é apelado/apelante BARCELOS TUCUNDUVA ADVOGADOS, Apelados
PÉRSICO
PIZZAMIGLIO
S/A
e
PÉRSICO
PIZZAMIGLIO
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso do BNDES, não conheceram o remanescente e rejeitaram os embargos de
declaração da Barcellos Tucunduva. V. U. Declarou-se impedido o Des. Ricardo
Negrão. Sustetaram oralmente os drs. Paulo Rodolfo Freitas de Maria OAB/SP
235.642 e Ruy Janoni Dourado OAB/SP 128768.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
2
Apelação no 0830155-08.1990.8.26.0000
Embargos de Declaração no 0830155-08.1990.8.26.0000/50005
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZA DE DIREITO: RENATA MOTA MACIEL
APELANTES: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL e BARCELOS TUCUNDUVA
ADVOGADOS
APELADA: PÉRSICO PIZAMIGLIO S.A. (EM REC. JUD.)
VOTO N.o 23.137
Recuperação Judicial. Sentença de encerramento. Apelos
preparados com o valor proposto pela serventia.
Admissibilidade. Impossibilidade de decreto de deserção se
a parte fiou-se na orientação oficial.
Recuperação Judicial. Credor que apela alegando não ter
sido intimado da sentença, quando os autos já se
encontravam em segundo grau. Intervenção anterior, no
entanto, que silenciou sobre a alegada nulidade e que
deveria ter sido apreoveita para interposição do recurso.
Intempestividade reconhecida.
Recuperação Judicial. Alegação do credor que não foi
intimado de nenhum dos atos processuais, inclusive da
juntada do plano de recuperação. Comprovada ciência da
apresentação deste. Representação, ademais, nos autos da
falência, não se admitindo que a casa bancária oficial
abandonasse o processo por mais de uma década, sem
intervenção e sem reclamação para andamento. Precedente julgamento, ademais, concernente a
impugnação de crédito que já rechaçara o argumento.
Recuperação Judicial. Plano admitido, rechaçadas as
objeções
apresentadas,
e
regularmente
cumprido.
Encerramento após o decurso do biênio de fiscalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
3
Recurso do BNDES desprovido, não conhecido o
remanescente e rejeitados os embargos de declaração da
Barcellos Tucunduva.
A apelada, segundo os dados constantes dos vinte
volumes dos autos de sua Recuperação Judicial, ajuizou, em 1.990,
pedido de Concordata Preventiva, que, descumprida, foi convolada em
falência no ano de 1.997 e, em 1.999, foi-lhe permitida a continuação
do negócio sob a gestão da sociedade Pluricorp S.A..
A gestora, então, propôs o plano de recuperação
judicial que se vê inaugurando o primeiro volume (fls. 03/780) com
anexos.
Às fls. 947 juntou-se publicação de edital que,
segundo a deliberação de fls. 948, ofereceu ampla publicidade ao plano
apresentado.
Objeções foram juntadas às fls. 814/859 e 960/977,
seguindo-se a r. decisão de fls. 989/995, que as repeliu e lançou o
seguinte dispositivo:
Ante o exposto com fundamento no artigo 74 do
Dec.-Lei 7661/45 c.c. 58 da Lei 11.101/05, concedo à empresa
PÉRSICO PIZZAMIGLIO a recuperação judicial prevista no plano
apresentado pela empresa PLURICORP S.A., a qual deverá continuar
na gestão até que se cumpram todas as obrigações nele previstas,
conforme artigo 61 da Lei1.
Contra referida decisão foram interpostos três
Agravos de Instrumento, sendo apenas dois conhecidos e, por maioria,
desprovidos, figurando como relator designado o saudoso Des. Romeu
Ricupero, vencido o relator sorteado, Des. Lino Machado (1.413/1.450).
1 Fls. 994

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
4
Observe-se
que,
ainda,
em
primeiro
grau,
manifestara-se o Ministério Público pelo provimento daqueles recursos.
Concedida recuperação, redistribuiu-se o feito à 1a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais, então, já instalada.
Anota-se, ainda, de relevante, a publicação do
Quadro Geral de Credores (fls. 2.164), e a interposição de recurso de
Agravo de Instrumento pelo apelante BNDES (fls. 2.250).
Na sequência, a pedido da devedora, ouvidos o
Administrador Judicial e o Ministério Público, foi declarada encerrada a
recuperação judicial (fls. 3.316/3.319).
Inconformado, recorre o BNDES Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social a sustentar, preliminarmente,
que não foram observadas as regras processuais estabelecidas na Lei
11.101/05, que sequer estava em vigor quando apresentado o plano que
a r. sentença considerou cumprido. Além disso, não foi intimado para
manifestação sobre a proposta, mesmo tratando-se do maior credor
individual da devedora. Em nenhum momento, mesmo considerando o
longo tramitar do processo, foi intimado para acompanhamento dos atos
praticados, só tomando conhecimento quando publicado o quadro geral
de credores. O reclamo é de anulação da sentença, reabrindo-se todos os
prazos, autorizando-o à continuidade da execução que move contra a
devedora.
Calculadas pelo cartório (fls. 3.411), as custas foram
recolhidas.
Juntou-se
contrariedade,
acompanhada
de
documentos (fls. 3.444/3.565), com preliminares de não conhecimento.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
5
desprovimento (fls. 3.571/3.577).
Na sequência, pleiteou-se substituição processual por
conta de cessão de crédito (fls. 3.579/3.586), além de pedido de
assistência simples (fls. 3.588/3.605), sendo ambos deferidos, este
último às fls. 3.656, rejeitados embargos de declaração da apelada (fls.
3.662 e verso).
Contra referida decisão foi interposto agravo interno,
provido pela decisão colegiada de fls. 3.691/3.694.
Sustentando não ter sido intimada da sentença, a
credora Barcellos, Tucunduva
Advogados interpôs recurso de
apelação (fls. 3.708/3.725), recebido às fls. 3.729, registrando-se
contrariedade com preliminares de não conhecimento, manifestações do
Administrador Judicial e Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento, além de embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 3.737), e de agravo interno (fls. 3.740/3.746), convertido em
regimental para conhecimento ao ensejo do julgamento das apelações
(fls. 3.863).
À
última
apelante
facultou-se,
ainda,
complementação de preparo ante preliminar de deserção arguida pela
devedora (fls. 3.851).
Sustenta-se, neste último apelo, nulidade de atos
processuais que não foram objeto de publicação, observando-se que o
advogado que estava cadastrado faleceu em 2.009. Busca-se, ainda,
desconstituição da r. sentença de encerramento da recuperação, já que o
plano não foi cumprido pela devedora e, ainda, acabou alterado de
forma unilateral.
A mesma apelante formulou, às vésperas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
6
julgamento dos apelos, a retirada de pauta, informando a existência de
proposta de aquisição, pelo Fundo Fram Capital, do único imóvel da
recuperanda, razão porque deveria ser convocada nova assembleia geral
de credores para deliberar sobre a alienação dele e possibilitar, então, o
pagamento integral dos credores.
O pedido foi indeferido pela decisão de fls. 5.021,
que cuidou, ainda, de converter o julgamento em diligência para que o
Administrador Judicial esclarecesse a informação, de alguns credores
trabalhistas, do descumprimento do plano.
Inconformada com a aludida deliberação, a banca de
advogados opôs embargos de declaração (fls. 5.188/5.194), sustentando,
em suma, contradição e omissão; o primeiro vício porque, se a sentença
de encerramento da recuperação está suspensa em razão da interposição
dos recursos de apelação, não há como sustentar a impossibilidade de
novo conclave argumentando que a recuperação encontra-se encerrada;
a omissão, de seu turno, consiste na ausência de pronunciamento sobre
a possibilidade, do credor que represente mais de 25% do crédito de
determinada classe, convocar assembleia geral de credores, nos termos
do art. 36, § 2o, da Lei no 11.101/2005.
Requer, por tais argumentos, que o julgamento seja
convertido em diligência, franqueando-se a realização de novo conclave
ou, subsidiariamente, seja suprida a omissão anunciada no integrativa e,
após, o julgamento dos apelos prossiga.
É o relatório, adotado o de fls. 3.316.
Conheço do recurso interposto pelo BNDES, não
obstante a preliminar suscitada pela apelada no tocante ao preparo.
É que o recorrente, ao ensejo da interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
7
apelo, registrou que a recuperação, propriamente dita, não continha
valor da causa, motivo de não saber o quanto deveria recolher. O
Cartório, então, elaborou o cálculo e prestou a informação de fls. 3.411,
utilizada como parâmetro para o recolhimento promovido.
Nesse particular, não se pode sancionar o ato da
parte com o decreto de deserção se, como se vê, seguiu a orientação
oficial que lhe foi conferida.
Diga-se o mesmo em relação ao apelo da banca de
advocacia também recorrente.
Aliás, não se tratam de recursos que perseguem
condenação em valor certo e que sirvam de base de cálculo, mas a
desconstituição da sentença que considerou cumprida a recuperação
judicial.
A mesma sorte, entretanto, não se reserva à questão
da tempestividade deste último recurso.
É que, se não houve regular intimação da sentença,
cabia à recorrente reclamar a devolução do prazo na primeira
oportunidade em que interveio nos autos. E não o fez, optando por
pleitear a assistência simples (fls. 3.588), só interpondo o apelo quando,
acolhido agravo interno, repeliu-se a intervenção nessa modalidade.
Irrecusável, pois, a intempestividade.
O BNDES sustenta, por outro lado, integral nulidade
do processo, quanto a ele, ao menos, porque não teria sido intimado de
nenhum dos atos processuais, mormente para oferecer manifestação
quanto ao plano, censurando, ademais, o andamento que se imprimiu ao
feito.
Há, aqui, antes da solução da matéria devolvida à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
8
Câmara, observações a fazer.
Considerado um dos primeiros casos de recuperação
judicial embasados na, então, nova Lei de Falências, este processo
ostenta, de fato, peculiaridades.
E isto se identifica, inicialmente, pela apresentação
de plano de recuperação pela gestora sem que, antecedendo-o, fossem
cumpridos os requisitos do art. 51 da LFR. Ademais, o próprio plano foi
apresentado antes que a nova lei estivesse, de fato, em vigor, não se
observando a convocação de assembleia de credores, mesmo diante da
objeção de dois deles, sendo objeto de exame pela decisão de fls.
989/995, que concedeu recuperação e foi confirmada pelo V. Acórdão
de fls. 1.413/1.450, há muito transitado em julgado.
Ora, nessa cadência, passados mais de quatorze anos
desde a concessão do pleito, ainda que com anomalias processuais, e
considerando a confirmação daquele julgado por esta Corte, é de se
aplicar a teoria do fato consumado, bem lembrada pelo Des. Ênio
Zuliani na relatoria do Agravo de Instrumento n.
0087069-56.2012.8.26.0000:
Todavia e diante do fato consumado, ou seja, de
que a recuperação, deferida por decisão de maio de 2008 (fls. 29),
produziu efeitos concretos e irreversíveis, não há como acolher o pleito
da recorrente e declarar a ilegitimidade ativa da sociedade simples.
Embora o art. 267, VI, do CPC, permita ao Juiz conhecer e aplicar
hipóteses de extinção, a qualquer momento, essa aplicação depende de
uma série de fatores, sendo o principal deles a razão jurídica dessa
extinção diante dos interesses em pauta e da utilidade de um
provimento que extinguiria tudo o que foi realizado em prol dos
credores e da recuperação da sociedade de enfermagem que buscou,
no instituto da recuperação, meios de superação da crise econômica.
Não parece razoável entender, depois de quatro anos, que não caberia
determinar o processamento, quando todos os preparativos e o plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
9
estão prontos e aprovados. O recorrente não fez prova da utilidade e
do interesse em obter o fim da recuperação e convém que se mantenha
a recuperação para evitar que se instale a insolvência civil, cujos
efeitos seriam mais ou menos iguais do da falência do comerciante.
No caso concreto, ainda que o recorrente alegue ter
sido prejudicado pelo plano apresentado, pretendendo revê-lo e amoldá-
lo a seus interesses, há de se ponderar que a iniciativa atua
contrariamente aos interesses de toda uma comunidade, principalmente
os credores trabalhistas, boa parte dos quais já pagos.
Não bastasse, contrariamente ao que alega o
BNDES, houve sua regular ciência a respeito do plano apresentado pela
gestora e que se tem por incorporado pela devedora. É o que se lê no
documento incontestado de fls. 3.507.
Ademais, como lembra a devedora, esse mesmo
credor já alegou anteriormente que não fora intimado para a prática de
quaisquer atos processuais e a, então, única Câmara Reservada à
Falência e Recuperação Judicial, com a participação do subscritor deste,
sob a relatoria ilustre do Des. Lino Machado, assentou:
Tendo-se em conta a complexidade que assume
o processo falimentar em casos como o vertente, de alta expressão
econômica e financeira, há de se dar valor primordial aos anúncios,
editais e ofícios do estado de falência, antes de que aos mecanismos de
publicidade dos atos processuais aplicáveis aos processos nos quais
poucas pessoas figurem como sujeitos das relações processuais
instauradas
A não intimação do advogado do credor de ato
processual praticado supre-se por outros modos de publicização de tais
atos previstos na lei específica Se a impugnação é intempestiva, não
há de ser apreciado o seu mérito2.
Convenha-se, em acréscimo, que é difícil acreditar
2 Acórdão às fls. 3.499/3.502

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
10
que, regularmente representado na falência, como afirma o banco, não
fosse, por seus advogados, preocupar-se com o seu desenrolar, que não
houvesse estranheza pela falta de andamento durante anos, que não
incumbisse um dos integrantes do corpo jurídico de ver os autos e
certificar-se de sua paralisação. Mais que isso: é difícil acreditar que não
houvesse preocupação dos procuradores constituídos de postular regular
andamento do processo falimentar e, consequentemente, ao examinar os
autos, verificar que se processava a recuperação. Difícil acreditar, por
fim, que o próprio mercado não cuidasse de comentar o fato, quase
inusitado, de transposição do estado falimentar da devedora, ainda que,
sob gestão, em continuação de negócio, para a condição de empresa em
recuperação judicial, condição que perdura por mais de uma década.
Inviável, pois, acolher-se o apelo do BNDES para
decretar a nulidade do processo a partir da decisão que homologou o
plano e concedeu a recuperação judicial, único tema objeto do apelo.
De outro lado, mesmo considerando o não
conhecimento, por intempestividade, do apelo remanescente, é de se
registrar que não houve descumprimento do plano apresentado e
acolhido em juízo.
Realmente, por primeiro, registre-se, aquele credor
manifestou expressa concordância com o plano apresentado (fls. 905).
Em segundo lugar, a proposta era de pagamento dos
credores remanescentes
boa parte dos trabalhistas receberia em
dinheiro por meio de debêntures que deveriam ser emitidas pela
sociedade de propósito específico subsidiária integral que seria
criada pela devedora. É o que se lê às fls. 11/28.
Pois bem, às fls. 2.896/2.906 encontra-se a escritura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
11
pública de constituição da sociedade de propósito específico prevista no
plano como emissora das debêntures representativas dos créditos
PERSICO TRUST S.A. - assim como, às fls. 3.142/3.147 encontra-se o
instrumento de retificação e ratificação dessa mesma escritura, além de
escritura de retificação e ratificação da escritura de emissão das
debêntures prometidas (fls. 3.148/3.154).
Examinado o plano, vê-se que se estabeleceu que a
devedora originária repassaria à subsidiária integral, responsável pelos
resgates das debêntures, o correspondente a 6% da receita líquida,
proposta que, como antes visto, contou com a aquiescência da banca de
advocacia cujo apelo, por intempestivo, não se conheceu.
Intuitivo, então, que, fosse conhecido esse recurso,
não poderia reclamar de descumprimento da proposta apenas porque
ampliou-se, na escritura de retificação e ratificação de emissão das
debêntures o leque de hipóteses de dedução de despesas para apuração
da receita líquida. Como condicionante do escorreito cumprimento,
havia de se inserir os critérios no plano, não havendo, agora, como
reclamar, não se desprezando a conclusão de que não há qualquer
absurdo contábil na retificação promovida.
E o cumprimento integral do plano acabou
confirmado pelo Administrador Judicial, que, às fls. 5.044/5.047,
informou que todos os credores trabalhistas sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial foram pagos de acordo com o plano aprovado.
Tanto é verdade que não houve nenhuma impugnação no processo e
tampouco houve recurso com tal alegação.3
Quanto à reclamação de alguns credores trabalhistas
3 Item 5, fls. 5.045.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
12
no sentido de que nada receberam, afirmou, precisamente, o auxiliar do
Juízo, que reclamam, equivocada ou levianamente, crédito não sujeito à
recuperação judicial.
E arrematou dizendo que o plano de recuperação
judicial foi totalmente cumprido.4
De resto, a propósito da observação constante de fls.
3.723, anota-se, mais uma vez, que não se trata de anular assembleia ou
plano, mesmo porque, como antes dito, a credora trabalhista concordou
expressamente com este.
Em suma, diante e nos limites das insurgências
apresentadas, não há como prover o apelo conhecido.
Cuido, por fim, de examinar os embargos de
declaração de final 50005, opostos à decisão de fls. 5.021.
E o faço para rejeitá-lo, pois ausente qualquer vício a
sanar.
Fora a possível ilegitimidade da Barcellos para opor
embargos de declaração à decisão que negou a convocação de nova
assembleia geral de credores, já que, como visto, o seu apelo sequer foi
conhecido, tal como decidi, a pretensão de alienação do imóvel da
recuperanda é descabida, especialmente porque o encerramento da
recuperação judicial acabou selado com o julgamento dos apelos.
Os pedidos relacionados à aplicação do Projeto de
Lei no 10.220/2018 e do § 2o do art. 36 da Lei no 11.101/2005, de seu
turno, restaram prejudicados ante a conclusão exarada no parágrafo
anterior.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
4 Item 17, fls. 5.047.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0830155-08.1990.8.26.0000 - Voto 23137
13
apresentado pelo BNDES
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social e não conheço do recurso apresentado por
Barcellos, Tucunduva Advogados, rejeitados, por fim, os embargos de
declaração que opôs à decisão de fls. 5.021.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR